Tribunal: TJDFT
Processo: 0733477-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733477-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIVANIA PALHANO MARQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ausência de Interesse – Recurso Prejudicado. Ao ID 78082477, o agravante informa não mais possuir interesse no prosseguimento do recurso em razão da procedência parcial da Ação Rescisória. Assim, em atenção à manifestação da parte, constato a ausência de proveito no julgamento do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator